Tribunal: TJDFT
Processo: 0002572-05.2010.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0002572-05.2010.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: CLODOALDO DOS SANTOS VITRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CLODOALDO DOS SANTOS VITRA em face do acórdão desta Primeira Turma Criminal (ID 47423059), cuja ementa restou lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. INVIABILIDADE. Rejeita-se a prejudicial de prescrição da pretensão punitiva ante a ausência de transcurso do prazo prescricional baseado na pena máxima cominada ao crime em abstrato, seja entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia, seja entre este momento e o proferimento da sentença condenatória, descontando o período em que o curso da marcha processual e da prescrição ficaram suspensos por força do artigo 366, do Código de Processo Penal. A autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, uma vez que as provas coligidas nos autos demonstram a prática do delito previsto no artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal, tendo o réu se aproveitado da confiança nele depositada para apropriar-se indevidamente da quantia oriunda da venda de veículo, a qual não foi repassada a quem de direito, não havendo que falar em absolvição. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, mormente quando confirmada por outros elementos de prova. Carece de lastro jurídico a pretensão genérica de redução da pena de 1/3 até a metade. Em suas razões (ID 47752441), o embargante sustenta que houve omissão, obscuridade e contradição quanto à desconsideração de relevantes fundamentos expostos pela Defesa e que houve o emprego de razões e fundamentos indeterminados. Ao final, requer o conhecimento e o provimento dos presentes embargos, sanando-se os vícios apontados. A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID 48068178). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. No caso vertente, verifico que o recurso é inadmissível, pois evidentemente intempestivo. Em exame dos autos, constata-se que o acórdão embargado foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico no dia 5.6.2023 (segunda-feira – ID 47520486), tendo sido publicado no dia 6.6.2023 (terça-feira). Desse modo, a contagem do prazo para interposição dos embargos de declaração iniciou-se em 7.6.2023 (quarta-feira) e teve fim no dia 8.6.2023 (quinta-feira). Assim, como os aclaratórios foram opostos no dia 13.6.2023, isto é, fora do lapso temporal de 2 dias (artigo 619, do Código de Processo Penal), constata-se a sua intempestividade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, com amparo no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de junho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator